Tribunal: TJES
Processo: 5035961-06.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035961-06.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: TEREZINHA MADALENA DA SILVEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). MORA ADMINISTRATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ANTIGA EMPREGADORA (RTV/ES). COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA (IPAJM). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO EXTRAORDINÁRIO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) e pela RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO (RTV/ES) contra sentença que os condenou solidariamente ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais devido à demora de aproximadamente 1 ano e 6 meses na expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC).

A apelada, em contrarrazões, pleiteou a majoração da indenização e a condenação em lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões consistem em definir (a) a possibilidade de reformar a sentença mediante pedido formulado exclusivamente em contrarrazões; (b) a legitimidade passiva da antiga empregadora (RTV/ES) em demanda que versa sobre a expedição de CTC; (c) se a demora administrativa na entrega do documento configura dano moral
in re ipsa
ou se exige comprovação de abalo grave à dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As contrarrazões não são a via adequada para pleitear a reforma de decisão, sendo indispensável a interposição de recurso próprio ou adesivo para tal fim.

A competência legal para a expedição da CTC é exclusiva do IPAJM, gestor único do Regime Próprio de Previdência do Estado. A RTV/ES atua como mera fornecedora de dados funcionais, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo.

A responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva exige a demonstração de negligência, dano e nexo causal. No caso, a demora decorreu da complexidade na busca de registros físicos de quase 30 anos atrás, não restando caracterizada inércia completa ou ilícita.

A mora administrativa, embora indesejável, não configura dano moral presumido.

A ausência de prova de que a falta do documento impediu efetivamente a concessão da aposentadoria ou gerou sofrimento intenso afasta o dever de indenizar, caracterizando a situação como mero aborrecimento cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento:

A expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) é de responsabilidade exclusiva da unidade gestora do Regime Próprio de Previdência Social, sendo a antiga empregadora parte ilegítima para responder por danos decorrentes da demora na emissão do documento.

A demora administrativa na expedição de certidões, por si só, não gera dano moral
in re ipsa
, exigindo-se a comprovação de efetiva lesão a direitos da personalidade que ultrapasse o mero dissabor da vida em sociedade.

Invertido o ônus sucumbencial, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII e art. 37, §6º; CPC/15, art. 85, §11 e art. 485, VI; Leis Complementares Estaduais nº 282/2004 e nº 351/2005.

Jurisprudência relevante citada:
STJ: AgInt nos EDcl no REsp 1670027/SP; AgInt no AREsp 1249851/SP. STF: RE 841.526 (Repercussão Geral). TJ-MG: AC 5005957-53.2024.8.13.0183; AC 5165354-48.2021.8.13.0024. TJ-SP: APL 0004842-59.2013.8.26.0360.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata
m
-se de
A
pelaç
ões

C
íve
is
interpost
a
s

p
elo

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
e
pela
RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO (RTV/ES)
contra a sentença
ID 16850302
,
proferida pelo
Ju
í
z
o
de Direito
da
3
ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho
de Vitória
,

na Ação
de Obrigação de Fazer c/c Indenização e Lucros Cessantes
ajuizada
por
TEREZINHA MADALENA DA SILVEIRA FERNANDES
,
que j ulgou parcialmente procedente s o s

pedidos iniciais e condenou
os apelantes, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à apelada
. Nesses termos,
considerando a existência de sucumbência recíproca, condenou os apelantes ao pagamento de 80% das custas processuais, observada a isenção do IPAJM, e dos honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. A apelada arcará com os 20% (vinte por cento) restantes das custas e honorários, estes calculados sobre o valor do pedido julgado improcedente (lucros cessantes), observada a gratuidade de justiça deferida.

Irresignado, o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
interpôs recurso de apelação em
ID 16850304
alegando, em resumo que
(a)
a demora foi justificada pela complexidade do procedimento, que exigiu o resgate de informações funcionais de quase 30 anos atrás, registradas em papel e dependentes da colaboração da RTV/ES;

(b)
inexist
iu
ato ilícito e que a situação configura mero aborrecimento, especialmente porque a
apelada
não
com
provou abalo extraordinário à sua dignidade
;
(c)

simulações do INSS juntadas aos autos demonstram que a
apelada
ainda não preenchia os requisitos para a aposentadoria, esvaziando a tese de urgência e dano
.

P
or sua vez, a
RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO (RTV/ES)

argumenta em suas razões ID 16850305, em resumo, que
(a)
é ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, afirmando que a responsabilidade pela CTC é exclusiva do IPAJM;
(b)
não houve comprovação de dano moral e que os fatos narrados não ultrapassam os percalços da vida em sociedade;
(c)
que a própria simulação feita pela autora no site do INSS indica a ausência de direito ao benefício por falta de idade mínima.

Nesses termos, pede
m
a reforma da sentença apelada.

Contrarrazões
em ID 16850307,
nas quais, além do
desprovimento do apelo interposto,
a apelada requer a majoração do valor da indenização e a reforma da sentença com a condenação das apelantes em lucros cessantes
.

Antes de adentrar nas razões recursais, destaca-se a inadequação do pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões de apelação.

A ora apelada pretende a reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais arbitrada na origem e obter a condenação das ora apelantes ao pagamento de lucros cessantes.

Contudo, nos termos da jurisprudência do c. STJ,
“as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1670027 SP 2017/0110720-1, Relator.: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).

Nesses termos, para que este Tribunal pudesse reapreciar os pontos em que a ora apelada foi vencida, seria indispensável a interposição de recurso de apelação próprio ou adesivo, o que não ocorreu.

Assim, não conheço do pedido de reforma formulado pela apelada, em contrarrazões.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar conjuntamente as suas razões.

Extrai-se dos autos que
a
ora apelad
a
ajuizou Ação de
Conhecimento
em face dos ora
a
pelantes,
cuja
pretensão inicial fundamentou-se na mora administrativa verific
ada
no processo de expedição de sua Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), referente ao período de trabalho prestado à RTV/ES, essencial para a solicitação de sua aposentadoria junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O requerimento administrativo fora protocolado em 15/
08/
2023, e a
apelada
alegou que, decorrido mais de um ano, o documento ainda não havia sido expedido, o que, em sua visão, configurava ato ilícito omissivo do Poder Público, ensejador da reparação por danos morais e materiais.

A sentença recorrida rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da RTV/ES, entendendo que a demora desta em fornecer as informações necessárias a tornou parte da cadeia de eventos danosos. Afastou também a alegação de perda do objeto no que tange aos pedidos indenizatórios e reconheceu a mora administrativa de 1 ano, 6 meses e 4 dias (15/08/2023 a 19/02/2025) como ilícita e manifestamente irrazoável. Considerou o dano moral
in re ipsa
(presumido) e condenou solidariamente os ora apelantes ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais e julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de lucros cessantes, por ausência de comprovação do prejuízo material efetivo.

Pois bem.

Inicialmente, passo a analisar a alegada ilegitimidade passiva arguida pela
RTV/ES
.

A ilegitimidade passiva advém da correta definição da competência legal para a prática do ato administrativo em questão, qual seja, a expedição da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), que é um documento final, de natureza eminentemente previdenciária, cuja emissão está legalmente vinculada à esfera de competência exclusiva do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM).

Conforme as disposições da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 e da Lei Complementar Estadual nº 351/2005, o IPAJM foi instituído como a entidade autárquica dotada de personalidade jurídica de direito público interno e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sendo o gestor único do Regime Próprio de Previdência do Estado do Espírito Santo. A responsabilidade pela contagem do tempo de contribuição, pela análise da documentação e, finalmente, pela emissão da CTC, incumbe de maneira indelegável e intransferível ao
IPAJM.

A
Rádio e Televisão Espírito Santo (RTV/ES)
, na qualidade de antiga empregadora da apelada, possuía tão somente o dever de fornecer os dados e documentos funcionais e financeiros necessários para a instrução do processo administrativo previdenciário junto ao
IPAJM
,
uma vez que
atua, neste contexto, como um mero órgão fornecedor de insumos e informações, sendo sua função meramente instrumental e preparatória, e, não, de órgão responsável pelo ato administrativo final cuja omissão gerou o dano alegado pela ora apelada.

Ainda que se admita a ocorrência de morosidade ou ineficiência por parte da
RTV/ES
no repasse de documentos ao IPAJM, tal falha se situa no plano da gestão de informações internas da Administração Pública e de seus entes.

O ato omissivo que atinge o administrado e que se reveste de ilicitude, apto a gerar o dever de indenizar nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, é o ato omissivo do órgão legalmente competente para concluir o procedimento e expedir a certidão, ou seja, o
IPAJM
. O dano decorre da não-obtenção da CTC em tempo razoável, e, não, da dificuldade ou demora na coleta dos dados internos que instruem o processo.

A manutenção da
RTV/ES
no polo passivo, com base na tese de que ela participou da cadeia de eventos que resultou no dano, confunde a relação interna entre os órgãos da Administração, que deve ser resolvida na esfera administrativa ou, se for o caso, por via de direito de regresso, com a relação jurídica processual estabelecida entre o particular e o ente público legalmente obrigado pela prestação. A Teoria da Asserção exige a pertinência subjetiva do polo passivo em face do pedido, e o pedido central de indenização por mora recai sobre a falha no procedimento final de expedição do documento, atribuição legal do
IPAJM
.

O regime próprio de previdência social (RPPS) é o responsável pelo reconhecimento e certificação do tempo especial laborado sob sua competência, e, sendo o fornecimento da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) ato tipicamente previdenciário, sob responsabilidade da autarquia previdenciária, é certo concluir que o papel da
RTV/ES
limita-se à prestação de informações funcionais, agindo como colaboradora e, não, como gestora do processo previdenciário.

Tanto assim que o próprio julgado do TJ-RJ e citado na sentença apelada (TJ-RJ - APL: 00978712720208190001 202200110897) reforça tal argumento, na medida em que reconhece a legitimidade da autarquia (RIOPREVIDÊNCIA) por figurar como a unidade gestora do regime próprio.

Nesse sentido,

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS. CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E IPSEMG. PORTARIAS MTP 154/2008 E 1.467/2022. ILEGITIMIDADE DO PREFEITO MUNICIPAL. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] A EMISSÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CABE AO RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREVISTO NA PORTARIA MPS N. 154/2008 E NA PORTARIA MTP N. 1.467/2022. 4 . O IPSEMG RECEBEU AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS VERTIDAS PELA IMPETRANTE, AINDA QUE DESTINADAS À ASSISTÊNCIA MÉDICA E PENSÕES, TORNANDO-SE A ENTIDADE COMPETENTE PARA EXPEDIR A CTC.
[...]
TESE DE JULGAMENTO: 1. A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE GESTORA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL QUE RECEBEU AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
[...].
(TJ-MG - Apelação Cível: 50059575320248130183, Relator.: Des.(a) Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 03/06/2025, Câmaras Cíveis / 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2025).

Com efeito, ausente a qualidade de gestora de previdência, deve a RTV/ES ser excluída da lide, em razão de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da RTV/ES, o julgamento prossegue em face do
IPAJM
, que foi condenado por ter praticado conduta omissiva ilícita, caracterizada pela demora irrazoável na expedição da CTC.

A controvérsia de mérito reside na análise da ocorrência e extensão do dano moral, sendo irrefutável que a responsabilidade civil do Estado, mesmo na modalidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, exige a presença conjunta e inafastável dos três elementos clássicos: a conduta (ação ou omissão), o dano e o nexo de causalidade.

A sentença reconheceu a conduta omissiva ilícita pela inobservância do direito fundamental à razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. No entanto, a questão central a ser reavaliada é se essa mora administrativa, por si só, sem consequências fáticas concretas e graves, é suficiente para configurar o dano moral, na modalidade
in re ipsa
, como entendeu o Juízo de primeira instância.

Com efeito, em se tratando de conduta omissiva do IPAJM, a responsabilidade é subjetiva, devendo ser demonstrada a falta de atuação do ente estatal no caso em que seria devida essa atuação. Entendimento diverso acarretaria a imputação a administração pública de seguradora universal.

Nesse sentido,

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos [...].
(STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator.: Ministro Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 20/09/2018, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 26/09/2018).

Por sua vez, o STF, no julgamento do RE 841.526, em regime de repercussão geral (Rel. Min. Luiz Fux, Julg. 30/03/16), apesar de se referir à responsabilidade objetiva do Estado também nos casos de condutas omissiva, considerou que
“a omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso”
.

Como dito, o caso em apreço revela que a apelada alega a demora do IPAJM na conclusão do processo administrativo no qual requereu o fornecimento de CTC
.

O processo administrativo acostado
aos autos (ID 16850291) revela que a mora não decorreu de uma completa inércia da autarquia previdenciária, pelo contrário, a cronologia demonstra um trâmite administrativo marcado pela sucessiva necessidade de diligências e solicitações de documentos complementares junto à RTV/ES. A morosidade no envio dessas informações por parte da RTV/ES, mormente em relação aos documentos antigos (1995-1998) e em suporte físico, foi o fator preponderante que alongou o procedimento.

O
IPAJM
, como gestor previdenciário, agiu conforme o princípio da legalidade, buscando a correta instrução processual para garantir a higidez da CTC.

A alegação do
IPAJM
de que a demora foi justificada pela complexidade dos registros antigos e pela dependência de outro órgão
merece ser
considerada,
na medida e
m
que
se tratando de uma relação de custódia documental (empregadora/RTV-ES) e de ato final (gestor/IPAJM), a falha sistêmica não se subsume facilmente ao conceito de ato ilícito negligente capaz de atrair a responsabilidade civil objetiva por omissão, pois a autarquia buscou sanar a lacuna, ainda que de forma morosa.

Com efeito,
mesmo
que se admita a falha administrativa por desrespeito ao direito à razoável duração do processo, e superando-se a discussão sobre o ato ilícito, a indenização por dano moral requer que o sofrimento, a dor ou o abalo psicológico superem a esfera do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, de modo a atingir de forma intensa a dignidade e os direitos da personalidade do indivíduo. Como cediço, o dano moral não se confunde com o infortúnio, a frustração ou a irritação decorrentes da convivência social ou, neste caso, da burocracia estatal, ainda que esta seja excessiva.

Para corroborar,

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - DEMORA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO - DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. - Embora patente a mora da Administração Pública quanto ao fornecimento da Certidão de Tempo de Contribuição, não há provas concretas a corroborar o pedido de indenização por danos materiais, uma vez que concessão da aposentadoria não se encontra vinculada somente à apresentação do documento, mas à análise de seu conteúdo, o que não pode ser afirmado a priori -
Ainda que a demora injustificada da Administração Pública possa ensejar dano moral, esse ainda precisa ser comprovado. Todavia, não há nos autos provas de que a espera, ainda que longa, tenha suplantado o mero aborrecimento a ponto de trazer sofrimento à parte.
(TJ-MG - Apelação Cível: 51653544820218130024, Relator.: Des.(a) Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 18/04/2024, Câmaras Cíveis / 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DEMORA NA EXPEDIÇÃO. PRAZO NÃO DEMASIADO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DANO. Pretensão ao recebimento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de demora no fornecimento de certidão de tempo de contribuição para fins de aposentadoria pela Previdência Social. Inadmissibilidade, na hipótese. Prova nos autos indicando que a autora solicitou a contagem do tempo de serviço em 19 de abril de 2012, tendo sido lavrada à certidão de tempo de contribuição em 14 de dezembro de 2012 pelo órgão da Fazenda do Estado e homologado pelo SPPREV em 17 de dezembro de 2013. Somente em 14 de janeiro 2013, a autora requereu sua aposentadoria por tempo de contribuição, que foi indeferida (fls. 40) e, posteriormente, concedida em 08 de maio de 2013.
Demora de menos de um ano para obter a certidão, que não se afigura excessiva ou desarrazoada na espécie . Ato jurídico complexo que para sua formação, depende da conjugação da vontade de órgãos diversos. Danos morais e materiais não comprovados. Hipótese, ademais, na qual a autora optou voluntariamente por sua exoneração. Sentença reformada para julgar improcedente a ação . Recurso da Fazenda do Estado de São Paulo provido.
(TJ-SP - APL: 00048425920138260360 SP 0004842-59.2013.8 .26.0360, Relator.: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 15/02/2017, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/02/2017).

Destaca-se, ainda, que n
o presente caso, a própria
s
entença, ao analisar o pedido de lucros cessantes, concluiu pela sua improcedência, sob o fundamento de que
“Para fazer jus à reparação, caberia à Requerente demonstrar que, de posse da certidão, teria efetivamente se aposentado junto ao INSS em data pretérita e que o benefício lhe seria concedido. Tal prova não foi produzida nos autos.”

Essa conclusão é de extrema relevância para a análise do dano moral,
pois, s
e a
apelada
não logrou êxito em comprovar que, mesmo com a expedição tempestiva da CTC, o seu benefício de aposentadoria junto ao INSS seria deferido (o que afastou o dano material/lucros cessantes), não se pode presumir que a demora na emissão do documento tenha sido o fator determinante para um abalo emocional grave e extraordinário. Em outr
o
s
termos
, a ausência de nexo causal entre a mora administrativa e a efetiva impossibilidade de aposentadoria fragiliza substancialmente a tese de que a espera angustiante levou a um sofrimento que extrapola o mero dissabor.

O que se verifica é que o atraso, embora lamentável e contrário ao princípio da eficiência, não redundou em um efetivo prejuízo material (como a não obtenção do benefício), nem em uma ofensa à honra ou a qualquer direito da personalidade capaz de justificar a condenação imposta a título de dano moral.
A situação
que a
recorrida
vivenciou, na ausência de qualquer outra prova de abalo psíquico ou situação vexatória, enquadra-se no que a doutrina e a jurisprudência denominam mero aborrecimento, insuscetível de reparação pecuniária.

A indenização por danos morais possui um caráter compensatório e pedagógico, mas não pode, sob pena de enriquecimento sem causa da vítima e banalização do instituto, ser aplicada a todo e qualquer contratempo da vida em sociedade ou em face da ineficiência administrativa corriqueira.

Por conseguinte, i
mpõe-se o provimento dos Apelos para afastar a condenação imposta a título de danos morais, por ausência de comprovação de lesão a direito da personalidade que transcenda o mero aborrecimento.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO aos apelos interpostos pela RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO (RTV/ES) e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
para reformar
a

s
entença
e:

1)

acolher
a
sua
ilegitimidade passiva arguida pela RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO (RTV/ES)
e
extingui
r
o processo sem resolução de mérito em relação a esta, nos termos do art. 485, VI, do
CPC/15

2)
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM).

Nesses termos, inverto a sucumbência fixada na origem e condeno a apelada
ao pagamento das custas processuais e dos honorários
sucumbenciais que arbitro
em 1
0
% sobre o valor atualizado da causa, rateados entre os patronos dos
a
pelantes, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos recursos e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença e: 1) acolher a sua ilegitimidade passiva arguida pela RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO (RTV/ES) e extinguir o processo sem resolução de mérito em relação a esta, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15 2) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM).